Tribunal: TJSP
Processo: 1014496-82.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINS RESIDENCIAIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Vício oculto - Infiltrações e vazamentos - Impossibilidade de utilização do imóvel – Art. 22, da Lei de Locação – Danos morais caracterizados - Desídia injustificável na solução do problema – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.